Tribunal: TJBA
Processo: 0000002-19.2004.8.05.0097
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000002-19.2004.8.05.0097 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SEBASTIAO JORGE DO CARMO e outros (9) Advogado(s): JOSE AGUINALDO DO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por particulares contra sentença que condenou o Município ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 para cada autor, em razão da interrupção do fornecimento de água potável por mais de um ano (2003-2004). A sentença fixou os juros de mora a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento. Os apelantes buscam a majoração do valor indenizatório e a aplicação dos juros de mora desde o evento danoso (2004), nos termos da Súmula 54 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (ii) definir o termo inicial dos juros de mora (Súmula 54/STJ) e a incidência da correção monetária no período anterior ao arbitramento, bem como a aplicação da Taxa SELIC (EC 113/2021) na fase subsequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, alinhando-se à jurisprudência em situações análogas de falha no abastecimento de água em comunidades rurais, evitando o enriquecimento sem causa e ponderando a capacidade econômica do ente municipal. 2. Tratando-se de responsabilidade extracontratual por omissão estatal, incide a Súmula 54 do STJ, fluindo os juros moratórios a partir do evento danoso (2004), e não da citação. 3. Para evitar bis in idem, o cálculo dos consectários deve ser bifásico. Na primeira fase (do evento danoso até o arbitramento), incidem exclusivamente juros de mora segundo os índices da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97), sem correção monetária, pois o valor arbitrado na sentença já está atualizado para a data de sua prolação (Súmula 362/STJ). 4. Na segunda fase (do arbitramento em diante), incide exclusivamente a Taxa SELIC (EC 113/2021), que compreende juros e correção, vedada sua cumulação com qualquer outro índice. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar o termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000002-19.2004.8.05.0097, em que figuram como apelante SEBASTIAO JORGE DO CARMO e outros (9) e como apelada MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema